Tribunal: TJBA
Processo: 8138647-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138647-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO EDUARDO PRADO, VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

APELADO: CRISTIANO TINOCO SENTO SE RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO EDUARDO PRADO, VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E SEGURO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE COLISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Proferida sentença pela 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, julgando procedente ação ajuizada para: (i) determinar A BANCO BRADESCO SA E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS o cumprimento do contrato de seguro com inclusão da cobertura de colisão, sob pena de multa diária; (ii) declarar inexistente a dívida relativa a estadia do veículo em pátio de leilões; (iii) condenar solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com correção e juros; (iv) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

BANCO BRADESCO S/A interpôs apelação sustentando ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito e pedido subsidiário de exclusão ou redução dos danos morais.

CRISTIANO TINOCO SENTO SÉ RIBEIRO interpôs apelação adesiva requerendo a inclusão do valor do bem segurado na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e fixação dos honorários em 20%.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, os autos vieram para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva em ação que discute contrato de seguro firmado com empresa do mesmo grupo econômico; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço securitário e se está configurado o dever de indenizar por dano moral, bem como a adequação do quantum fixado; (iii) saber se a obrigação de fazer pode integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois a prova dos autos evidencia a atuação integrada do banco e da seguradora, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico, configurando relação de consumo nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 34 do CDC, sendo aplicável a teoria da aparência, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Restou demonstrado que o consumidor manifestou interesse pela cobertura de colisão no momento da contratação, não havendo prova de exclusão voluntária. A negativa de cobertura, após reconhecimento inicial de perda total, afronta o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e o art. 47 do mesmo diploma, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor.

A conduta das rés caracteriza falha na prestação do serviço, implicando responsabilidade objetiva e dever de reparar, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável também a teoria do desvio produtivo, em razão do desgaste e perda de tempo útil do consumidor.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, não se justificando alteração.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a obrigação de fazer integra a condenação e sua valoração deverá ser considerada na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Não cabe majoração da verba honorária nem dos danos morais, ante a inexistência de valor irrisório ou exorbitante.

Jurisprudência citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10594325820228260002, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 19/07/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10106561920248260564, Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 30/01/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “É legítima a inclusão de instituição financeira no polo passivo de ação que discute contrato de seguro firmado com empresa do mesmo grupo econômico, sendo aplicável a teoria da aparência; a negativa indevida de cobertura securitária, em desacordo com a contratação e após reconhecimento inicial do sinistro, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; a obrigação de fazer integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a ser apurada em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14; 18; 34; 47

Código de Processo Civil: art. 85, § 2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Cível: 10594325820228260002, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 19/07/2024

TJ-SP - Apelação Cível: 10106561920248260564, Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 30/01/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8138647-15.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados BANCO BRADESCO SA e CRISTIANO TINOCO SENTO SE RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e
m CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e ao Recurso Adesivo, nos termos do voto da Relatora.

II